Tribunal: TCU
Processo: 030.100/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por ex-servidora do Superior Tribunal de Justiça contra acórdão que julgou ilegal o seu ato de concessão de aposentadoria em virtude da presença de rubrica referente à vantagem denominada opção (art. 2o da Lei 8.911/1994).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Maria Isabel Ribeiro contra o Acórdão 13055/2019-TCU-Segunda Câmara , pelo qual este Tribunal julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à interessada em virtude da presença de rubrica referente à vantagem denominada "opção" (art. 2o da Lei 8.911/1994). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.